Tribunal: TJDFT
Processo: 0748171-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. CONTRATO. ADESÃO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DOMICÍLIO DAS PARTES EM ESTADOS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO.

1. A abusividade da eleição de foro está associada à dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio.

2. Nos contratos de adesão, tratando-se de relação de consumo, revela-se abusiva a estipulação de foro de eleição diverso daquele de residência do consumidor, quando constatado ser prejudicial à sua defesa, dificultando-lhe de certa maneira o acesso à Justiça, em afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário.

3. A cláusula que estabelece foro equidistante de ambas as partes (Estados diversos da Federação) é abusiva, porque dificulta a defesa do consumidor que precisará constituir advogado em comarca distinta de seu domicílio ou arcar com despesas de viagem para realizar o seu acesso à justiça.

4. Recurso conhecido e provido.